Tribunal: TJDFT
Processo: 0745829-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745829-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JATACARA LELIS BELESA AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JATAÇARA LELIS BELÊSA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Guará (ID 20587526) que nos autos da ação de (no 0705293-95.2020.8.07.0014) indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. A agravante sustenta, em síntese, que apesar de receber o valor líquido mensal superior a sete mil reais, possui despesas que superam sua renda mensal, de modo que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais e eventuais honorários sucumbenciais. Aduz que o benefício da gratuidade judiciária não é concedido apenas as pessoas que estejam em situação de absoluta miserabilidade, mas sim em situação de vulnerabilidade em decorrência da insuficiência de recursos. Ressalta que está sendo assistida por advogada particular sem qualquer custo financeiro, tendo em vista ser sua sobrinha. Ao final, colaciona jurisprudência e requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada, mormente para evitar a prática de atos desnecessários, se, ao final, o presente recurso for julgado procedente. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Brasília-DF, 15 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora